Tribunal: TJPA
Processo: 0009846-86.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009846-86.2019.8.14.0009

APELANTE: RONALDO FERREIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal – violência doméstica. Ameaça. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa para ambos os crimes. Declaração de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que o condenou a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do, CPB e Lei 11.340/2006), bem como a 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB).

II. Questão em discussão

2. A questão em debate refere-se à prescrição da pretensão punitiva do Estado, reconhecida de ofício pelo Tribunal, em razão do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória, para ambos os crimes.

III. Razões de decidir

3. Configuração da prescrição retroativa prevista no art. 109, incisos V e VI, do CPB, uma vez que o lapso prescricional foi ultrapassado (mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença).
4. Prejudicado o exame do mérito recursal, em razão da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo conhecido e desprovido. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade de Ronaldo Ferreira Araújo pela prescrição retroativa, para ambos os crimes, lesão corporal e ameaça, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, incisos V e VI, do CPB.

Tese de julgamento
: "Ocorrendo a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, incisos V e VI, do CPB, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; CPB, art. 107, IV; CPB, art. 109, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, para, no entanto, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante para os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ronaldo Ferreira Araújo
(nascido em
28/11/1987
) em face de sentença proferida em
07/03/2024
(doc. ID 19774674), pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dr. Samuel Farias
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
), bem como a uma pena definitiva de
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
(art. 147 do CPB), a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 19774620)

que, no dia
03/11/2019
, por volta das 16h30min., na
Rua Dom Pedro II
, nº 07, bairro
Samaumapara
, na cidade de Bragança,
o denunciado Ronaldo Ferreira Araújo agrediu fisicamente e ameaçou de morte a vítima J. P. L. DOS S.
, companheira do mesmo, ambos conviventes há mais de 15 (quinze) anos e com 03 (três) filhos.

Na referida data e hora, no local de residência do casal, o denunciado, o qual havia bebido durante a manhã,
ameaçou de morte a companheira
, ao começar uma discussão com a vítima, dizendo que ela possuía outro homem e
que a mataria

(“SAFADA, VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA, NÃO TEM MORAL PARA NADA”, “SE TU DER PARTE DE MIM, EU POSSO ATÉ SER PRESO, MAS QUANDO EU SAIR EU TE MATO” e “EU TENHO CERTEZA QUE VOCÊ TEM OUTRO HOMEM, MINHA VONTADE É DE TE MATAR”)
, além de que
agrediu fisicamente a companheira, ao segurá-la no pescoço com as mãos e bater a mesma no sofá e na parede, resultando em lesões no queixo, lábios e cabeça
, o que foi testemunhado por uma filha do casal.

O denunciado e a vítima viviam em união estável há 15 (quinze) anos, com 03 (três) filhos deste relacionamento, com o réu já apresentando
histórico de violência doméstica
, inclusive associada ao álcool e com notícias do cometimento de crimes sexuais contra uma das filhas da ofendida.

Perante a autoridade policial,
o denunciado não foi interrogado, sendo decretada a sua prisão preventiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19774683), a defesa requer, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, já que o acusado não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, por ser pobre no sentido da lei.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência de provas
, vez que não se pode concluir que as supostas agressões foram produzidas pelo apelante, tendo a condenação se baseado exclusivamente na palavra da vítima.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19774685), o digno representante ministerial pugna pelo
total improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 19839806).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19774683), suscita,
preliminarmente
, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
e, no
mérito
, requer a
absolvição
do apelante, ante a
negativa de autoria
e a
insuficiência de provas
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (lesão corporal – art. 129, §9º, do CPB e ameaça – art. 147 do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. E
com a condenação do réu a uma pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (07/03/2024)
, doc. ID 19774674,
e a data do recebimento da denúncia (05/02/2020)
, doc. ID 19774621,
já se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 04/02/2024 (crime de lesão) e em 04/02/2023 (crime de ameaça)
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Ronaldo Ferreira Araújo para ambos os crimes
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024